Tribunal: TJDFT
Processo: 0753520-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. COMODATO ENTRE NAMORADOS – APROPRIAÇÃO DOS BENS PELO COMODATÁRIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID Num. 19490133). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Dispõe assim o Código Civil: “Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. [...] Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.”
3. A parte requerida e ora recorrente, manteve relacionamento afetivo com a parte autora por aproximados 5 meses no ano de 2018. Durante esse período a parte autora mobiliou e disponibilizou para uso pela parte requerida um studio na Asa Norte. Ao final do relacionamento a parte requerida desocupou o imóvel, ocasião em que levou consigo todos os bens que lá se encontravam. De um lado o autor pede indenização pelos prejuízos experimentados, porque diz que todos os bens lhe pertenciam. Pelo outro a parte requerida sustento que recebeu os bens em doação, na forma de presentes.
4. Ao proceder o reexame das provas produzidas cheguei a idêntica conclusão a que chegou o MM Juiz sentenciante. As notas fiscais referentes às compras de móveis, eletrodomésticos e peças de decoração como cortinas, são todos datadas dos primeiros dias do mês de agosto. Por outro lado, não há qualquer prova concreta, seja verbal, seja escrita, de que os bens foram dados em doação, ainda que como presentes.
5. O espelho digital de comunicação pelo aplicativo WhatsApp ocorrida entre as partes, em 23/01/2019, indica anuência da requerida à pretensão do autor de restituição dos móveis quando à solicitação responde: Solicitação: “Desta forma solicito que todos os móveis, utensílios e eletro/eletrônicos sejam deixados aí no 211 para meu uso. [...] Como não tenho condições de comparar nada no momento, pois a situação é de crise, preciso de tudo no apartamento que você mora, como móveis, eletrodomésticos, TV, roupa de cama, de banho etc. Ou seja, você deve desocupar o apartamento levando só o que você trouxe. Certo da sua compreensão e entendimento aguardo.” Resposta: “Entendi todo seu posicionamento. Em alguns dias te dou uma posição sobre a situação”. Não há nesta comunicação nenhuma indicação de que houvesse entre as partes, ou de que tenha havido em algum momento anterior, ânimus donandi em relação aos bens que guarneciam o imóvel cedido à requerida.
6. Nesse contexto, é de se concluir que não há prova de que a doação tenha de fato existido, e sendo assim, a figura jurídica a ser considerada é o comodato, pelo qual o comodante empresta ao comodatário, de forma gratuita, coisas não fungíveis (art. 579, do Código Civil). Por essas razões, confirmo a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 19.817,88, valor equivalente ao preço dos bens incorporados indevidamente ao patrimônio da ora recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.